Tribunal: TJMT
Processo: 1037758-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037758-39.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDSON DOS SANTOS
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DATA DO JULGAMENTO: 30 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço e determinou à concessionária a obrigação de alterar a titularidade da unidade consumidora, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. Pretende o recorrente a reforma da decisão para incluir a condenação ao pagamento de compensação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a negativa da concessionária em efetivar a alteração de titularidade da unidade consumidora configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade para surgir o dever de indenizar.
A recusa indevida de transferência de titularidade obriga o consumidor a demandar judicialmente para garantir direito que poderia ser satisfeito administrativamente, circunstância que extrapola o mero aborrecimento e atinge sua esfera moral.
O arbitramento da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta e precedentes da Turma Recursal, de modo a compensar os transtornos sem ensejar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:" 1. A negativa injustificada de transferência de titularidade de unidade consumidora configura falha na prestação de serviço. 2. A necessidade de acionar o Judiciário para obter a alteração cadastral enseja indenização por danos morais, por ultrapassar o mero aborrecimento.3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto e à jurisprudência consolidada da Turma Recursal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; N.U 1026264-80.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 11.09.2025; N.U 1003861-19.2024.8.11.0045, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037758-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS - CPF: 041.023.511-32 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025